Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MÉRCIA HELENA DA SILVA contra a decisão que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por JULIANE RAMOS ALCACIO. Em suas razões recursais a agravante alega que a impugnação deve ser recebida, pois houve nulidade processual em razão da inexistência de intimação válida da sentença e do mandado. Na origem, trata-se de ação monitória proveniente do inadimplemento de notas promissórias emitidas pela agravante em favor da agravada. A parte ré, ora agravante, não se manifestou nos autos principais e a sentença constituiu o título executivo judicial em favor da parte autora, ora agravada. A agravante afirma que não foi intimada da sentença, bem como, da interposição do cumprimento de sentença, o que tornariam nulos os atos praticados nesse interregno. Requer, liminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o preparo devidamente recolhido. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a antecipação da tutela recursal a parte deve demonstrar os mesmos requisitos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não verifico a presença de ditos requisitos, em especial, a probabilidade do direito, porquanto válida a intimação realizada no processo original. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação nos autos do cumprimento de sentença. A parte agravante pretende o acolhimento de sua impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que não teria sido intimada da sentença nem do cumprimento de sentença, pois não havia advogado constituído nos autos, o que tornariam nulos os atos processuais, e a publicação do DJe. Sem razão a agravante. Conforme se observa nos documentos de ID 81868727 e 137824688, dos autos de origem, a agravante foi intimada pessoalmente dos atos processuais, observa-se que a intimação não ocorreu pelo DJe como afirma, mas sim por carta com aviso de recebimento. Note-se, inclusive que o mandado foi recebido por funcionário responsável pelo recebimento de correspondências e Correios do Condomínio Ville de Montagne, (AMORVILLE), local de residência da agravante. Sobre o tema, consigno que o art. 513, §2o, inc. II, do CPC, prevê que o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta ou aviso de recebimento. Ressalte-se ainda que a assinatura de recebimento da carta, mesmo por terceira pessoa, não invalida o ato, inclusive para fins de cumprimento de sentença. Nos termos do art. 248, § 4o do CPC, a citação realizada em condomínio edilício ou loteamento com controle de acesso, como o condomínio de residência da agravante, reputa-se válida quando feita pelos Correios, nas hipóteses em que o mandado citatório é recebido pelo funcionário de portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva. No caso, está verificado que o mandado citatório, e o mandado de pagamento foram remetidos ao endereço de residência da agravante, e não simplesmente publicado do DJe, assim, não merece guarida a alegada nulidade de citação, posto que desprovida de fundamento. Vê-se, portanto, que o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela parte agravada cumpriu adequadamente a disposição legal citada acima, não havendo que se falar em nulidade, o que afasta o fummus boni juris necessário para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada.